Tribunal: CARF
Processo: 10073.720431/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720431/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
WELLINGTON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LAUDO
TÉCNICO.
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
Entretanto, quando a APP estiver apontada em Laudo Técnico, subscrito por
profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, deve ser restabelecido o valor declarado ante o princípio
da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à Área de
Preservação Permanente (APP) para, nessa parte conhecida do recurso, por maioria de votos,
dar-lhe provimento a fim de restabelecer a APP declarada pelo contribuinte, segundo Laudo
Técnico apresentado. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana
Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720431/2008-51
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-33.968, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 109/116:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em 13/10/2008, a
Notificação de Lançamento n° 07105/00197/2008, de fl. 01/05, consubstanciando o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado “Espelho Caputeiro”, cadastrado na RFB sob
o n° 3.365.349-6, com área declarada de 91,0 ha, localizado no Município de Angra dos
Reis — RJ.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de RS 760,00 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/10/2008 (RS 297,46)
e da multa proporcional (RS 570,00), perfaz o montante de RS 1.627,46.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (fls. 12/13) para, relativamente a
DITR, do exercício de 2005, apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido junto ao IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata o art. 2° da Lei 4.771/65 (Código Florestal),
identificando o imóvel rural através de memorial descritivo, de acordo com o art. 9° do
Decreto 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o declarou,
e
4° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4371/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o declarou;
5o - cópia da matrícula do registro imobiliário, com averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da reserva legal,
acompanhada de certidão do Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o
imóvel não possui matrícula no registro imobiliário, e
6o - Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no SIPT da RFB.
Depois de re-intimado a apresentar esses mesmos documentos de prova (às fls. 20/21), o
Contribuinte apresentou a correspondência de fls. 23/24 e 26, acompanhada dos
documentos de fls. 27, 28/42, 43/48, 49/50, 51/53, 54/67, 68, 70, 71, 72/75, 76/77,
78/81 e 82/86.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

Na análise desses documentos, a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação
de Lançamento, com a glosa integral da área declarada como de preservação
permanente (45,0 ha), e rejeição do VTN declarado, de R$ 11.179,55 ou R$ 122,85/ha,
que entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 55.000,00 ou RS 604,39/ha, com base
no laudo de avaliação apresentado, com conseqüentes aumentos do VTN
tributável/alíquota de cálculo, disto resultando o imposto suplementar de RS 760,00,
conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 22/10/2008 (AR de fls. 88), o interessado protocolou
sua impugnação, em 17/11/2008, anexada às fls. 90/94, acompanhada dos documentos
de fls. 95/96, 97, 98, 99, 100 e 101. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- no imóvel existe ampla área florestal, com topografia formada por morros de 300 a
500 metros de altitude, recursos hídricos representados por nascente, riachos e córregos,
totalizando como área de preservação permanente (recursos naturais) 45,0 ha,
devidamente comprovada por laudos técnicos, conforme demonstrado na impugnação à
Notificação de Lançamento n° 07105/000128/2007, referente ao ITR/2003 (às fls.
28/42);
- como fato novo e relevante temos a desapropriação da área em pauta, considerada
inquestionavelmente como área de Mata Atlântica, preservada conforme Decreto n°
41.358/2008, criando o Parque Estadual de Cunhambebe, publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro de 16/06/2008, doc. anexo;
- esse Decreto inclusive torna a área praticamente sem valor comercial para
desapropriação, principalmente por ser uma POSSE sem escritura pública válida;
- por um lapso anterior, não tinha ainda sido apresentado que a terra em pauta está
sendo disputada pelos antigos proprietários da mesma, Espólio de José Maria Coutinho
Nevares (Processo n° 2001.003.004595-4 da 2a Vara Civil da Comarca de Angra dos
Reis, o qual inclusive também recolhe ITR para a mesma área);
- dentro desta nova realidade, o valor da terra nua para cálculo do ITR deverá ser
considerado após a desapropriação, ficando seu valor como apenas uma posse
contestada, insignificante;
- pondera que o ADA é um formulário fornecido pelo IBAMA, preenchido pelo
proprietário da terra;
- procura justificar a não protocolização, dentro do prazo estabelecido, do ADA no
IBAMA (desconhecimento total dessa exigência). Em 2007, foi surpreendido com essa
exigência (ADA protocolado no IBAMA);
- conforme relatado na impugnação ao processo n° 10073/000006/2008-42, “ainda que
o ADA não tenha sido apresentado à época da intimação recebida, há que se considerar
o Princípio da Verdade Material, que garante ao Contribuinte o direito de apresentar
documentos comprobatórios no momento da impugnação, conforme art. 16, § 4°, do
Decreto n° 70.235/72";
- a favor da sua tese (Verdade Material), cita julgados do antigo Conselho de
Contribuintes (Acórdão 203-12338 e 103-18789);
- justifica a não apresentação da matrícula do imóvel, trata-se de área de posse, agora
pertencente ao Parque Estadual Cunhambebe e desapropriada;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

- por ter adquirido a referida área com fins de ser preservada ecologicamente, sente
aliviado de a referida área ter-se tomado agora parte do citado Parque Estadual,
solicitando a procedência da presente impugnação.
A autoridade julgadora verificou o descumprimento da protocolização tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o Ibama, conforme caput e § 1o do art. 17-O da
Lei no 6.938/81, ocorrido em 21/12/2007.
Assentou, ainda, que a criação do “Parque Estadual Cunhambebe”, pelo Decreto
Estadual no 41.358/2008, ocorreu após o fato gerador do ITR/2005, não restabelecendo a Área de
Preservação Permanente (APP).
Já no concernente ao Valor da Terra Nua (VTN), confirmou o arbitramento com
base no SIPT, pois ausente laudo técnico de avaliação, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo ou florestal), com anotação de responsabilidade técnica no CREA,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel a preços de 1/1/2005, assim
como a ocorrência de erro no laudo de avaliação anteriormente apresentado, de modo a
descaracterizá-lo como documento hábil para tal arbitramento.
Quanto à alienação dos direitos de posse em 4/4/2008, este fato não retira o
contribuinte do polo passivo da obrigação tributária à época do fato gerador em 2005.
Julgou, ao final, ser improcedente a impugnação.
Ciência postal em 24/10/2019, fls. 132.
Recurso voluntário formalizado em 21/11/2019, fls. 139/156.
Com relação à Área de Preservação Permanente, o recorrente menciona ter
protocolizado o ADA, mesmo sendo dispensável nos termos do art. 10, § 1o, II, “a” e § 7o da Lei
no 9.393/96.
Em se tratando da averbação da Área de Reserva Legal, também entende pela
dispensabilidade de averbação à margem do registro imobiliário, com base em jurisprudência do
STF, STJ e do extinto Conselho de Contribuintes.
Entende que a não apreciação da documentação apresentada na impugnação fere o
princípio da verdade material.
A respeito do arbitramento do VTN, afirma ser o valor de compra e venda em
conformidade com a realidade do mercado imobiliário a base de cálculo do ITR, nos termos do §
2o do art. 8o da Lei no 9.393/96, a fim de que seja reconhecido o valor de R$ 55.000,00.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, entretanto, ser conhecido em parte.
Área de Preservação Permanente
O § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, de observância obrigatória no teor do art. 111
do Código Tributário Nacional, enumera as áreas que podem ser deduzidas da área tributável pra
fins de apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001) (grifei)
A Lei no 4.771/65, então vigente, definiu as Áreas de Preservação Permanente
(APP) como sendo a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. Os arts. 2o e 3o diferenciam os tipos de APP: legal e administrativa.
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
...
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
(grifei)
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o
seu nível mais alto em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais
ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d'água”, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; no
topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade
superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e nas restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues.
Já as administrativas, diferentemente das anteriores, são assim classificadas em
razão de sua finalidade: atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar faixas de proteção ao
longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; manter o ambiente necessário à vida das
populações silvícolas; a assegurar condições de bem-estar público.
Perceba a diferença entre as espécies de APP: nas legais, assim estabelecidas no
diploma legal, a finalidade é intrínseca ao proposto na lei; nas administrativas, a finalidade está
textualmente prevista nas alíneas o art. 3o, requerendo a ação do poder público para que esta seja
constituída.
Para resolver o aparente conflito de normas entre o art. 10, § 7o da Lei no
9.393/96, incluído pela MP no 2.166-67/2001 e revogado pela Lei no 12.651/2012, trazido pelo
recorrente, e o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000,
em que baseado o acórdão recorrido, mister conhecer seu conteúdo:
Lei no 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
...
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
...
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A dispensa à prévia comprovação, por parte do declarante, não o desincumbe da
obrigação imposta de protocolizar tempestivamente o ADA. Uma coisa é a desnecessidade da
prévia apresentação da comprovação das áreas quando da entrega da DITR; outra, a
obrigatoriedade de que tais informações sejam prestadas tempestivamente ao Ibama, por meio do
competente ADA e ao Fisco, quando intimado por autoridade competente no exercício de seu
dever funcional.
Vale mencionar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 foi originalmente introduzido
por meio da MP no 1.956-50, de 26/5/2000, enquanto o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, pela
redação da Lei no 10.165, de 27/12/2000. Não haveria, durante o período em que vigeram, como
a primeira haver desobrigado a apresentação do ADA, inexistindo antinomia por se tratarem de
circunstancias distintas.
Portanto, não obstante qual seja a APP, o fato é que deve constar consignada no
competente ADA.
Trata-se de instrumento legal que possibilita ao proprietário rural uma redução do
ITR sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e
Apuração - DIAT/ITR, Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Reserva Particular do
Patrimônio Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental, áreas cobertas por
Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas. É documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das áreas de
interesse ambiental que o integram para fins de isenção do ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Isto evidencia atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade de pagamento de
uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas
excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo, sendo inequívoco que
o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do tributo devido a título
de ITR.
Em síntese, o ADA é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração
de órgãos e fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Assim, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para promover tal
controle e fiscalização, não sendo possível a este Colegiado deixar de aplicar comando legal
válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser levada a termo
de outra forma.
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de concluir
pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste CARF que, com o advento da Lei no 6.938/81, com
a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao
Ibama.
Esta situação difere da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de
ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de ITR.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo
com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Portanto, a existência de áreas especificadas no inc. II, § 1o do art. 10 da Lei
9.393/96, por si só não assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se refere. Há de se
cumprir as exigências legais, notadamente a apresentação do ADA ao órgão ambiental,
protocolado pelo sujeito passivo nos prazos e condições fixados em ato normativo.
É o que exige o inc. I do § 3o do art. 10 do Decreto 4.382/2002, de observância
obrigatória por este colegiado, a teor do art. 62 do Ricarf:
Art. 10...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Outrossim, conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto vencedor
no acórdão 9202-005-753, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a
jurisprudência neste Conselho consolidou-se no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o
início da ação fiscal. Confira-se:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se de acidentes
geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área
ambiental não está condicionada à criação da área e sim da sua preservação, como a
própria denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à data de ocorrência
do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em
1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, estabeleceu o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR, para que o Contribuinte providencie o protocolo do
ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado
consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início
da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
A manifestação jurisprudencial da CSRF é convergente ao entendimento acima:
Acórdão no 9202-008.494, de 18/12/2019
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação
Permanente na apuração da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o
protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
Acórdão no 9202-007.655, de 27/2/2019
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. É possível a
dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, quando houver
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)/comunicação ao órgão de
fiscalização ambiental até o início da ação fiscal acompanhado de documentação
complementar que comprove a existência das áreas deduzidas.
No presente caso, o contribuinte protocolou o ADA (fls. 73) em 21/12/2007, após
o início da ação fiscal e dentro do prazo de impugnação, tendo inovado na APP de 90,0 ha (o
dobro da declarada).
Todavia, o contribuinte apresentou, na impugnação, Laudo Técnico (fls. 47/52)
emitido por profissional habilitado (engenheiro florestal), acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), fls. 52/53, confirmando a existência de APP de 45,0 ha (como declarado).
Portanto, a despeito da apresentação intempestiva do ADA, entendo que, pelo
princípio da verdade material, forçoso restabelecer a APP de 45,0 ha.
Área de Reserva Legal
O recorrente questiona a dispensabilidade de averbação à margem da inscrição de
matrícula do imóvel no registro de imóveis competente quando a área envolvida está inserida em
contexto de área de proteção permanente.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

Este argumento, trazido apenas em grau de recurso, em relação ao qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
pode ser apreciado por este colegiado em grau de recurso em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa, definida como:
5. Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade
de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.
(...)”Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já
apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/1781.
Caberia ao contribuinte haver argumentado no sentido acima na impugnação, a
bem do art. 17 do Decreto no 70.233/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário em
relação à ARL extrapola os limites de sua impugnação, razão pela qual o conhecimento do
presente recurso voluntário neste tópico está obstado pelo fenômeno processual da preclusão
consumativa. Assim também tem decidido a jurisprudência deste Colegiado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
Sob este fundamentado, não conheço do argumento referente à ARL.
Valor da Terra Nua
Como destacado na Notificação de Lançamento no 07105/00197/2008, o VTN
apurado (linha 23) equivaleu a R$ 55.000,00 (fls. 5), arbitrado pela autoridade lançadora com
base no SIPT.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

A possibilidade de arbitramento do preço da terra nua está estabelecido no art. 14
da Lei n. 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
O permissivo legal autorizou a edição da Portaria SRF n. 447/2002, que instituiu o
Sistema de Preços de Terras (SIPT), a ser alimentado com informações das Secretarias de
Agricultura ou entes correlatos, bem como com os VTNs da base de declarações do ITR.
Por estar previsto em lei, não existe incorreção na utilização do SIPT, sendo certo
que, no caso vertente, a autoridade tributária empregou o valor da terra nua constante no sistema,
conforme tela à fl. 7, com base na aptidão agrícola para o município de Angra dos Reis/RJ (fls.
108), respeitando o art. 12, § 1o, II, da Lei n. 8.629/93, e conferindo publicidade do valor adotado
ao contribuinte, oportunizando o direito a apresentar documentação hábil apta a desfazer o VTN
arbitrado.
De todo modo, oportuno destacar que o desiderato do contribuinte de que o Valor
da Terra Nua (VTN) já fora atendido, senão veja trechos da impugnação e do recurso voluntário:
Impugnação
B) alternativamente, requer seja atribuído ao bem o valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e
cinco mil reais), para fins de tributação, em referência àquele constante ao laudo de
avaliação, acostado aos presentes autos (doc. 03), para que a Notificação de
Lançamento Suplementar seja então anulada e o Imposto residual relativo ao ITR
incidente sobre a “área de preservação permanente”, ainda que não reconhecida pela
autoridade fiscal, seja calculado com base no valor real de mercado.
Recurso Voluntário
Alternativamente, requer seja atribuído valor bem Menor ao bem, devido o valor de R$
55.000,00 (cinqüenta e cinco reais), para fins de tributação, em referência àquele
constante ao laudo de avaliação, acostado aos presentes autos, para que a Notificação de
Lançamento Suplementar seja então anulada e o Imposto residual relativo ao ITR
incidente sobre a “área de preservação permanente”, ainda que não reconhecida pela
autoridade fiscal, embora comprovada sem resquício de dúvida, pois a área foi Tombada
devido suas características de Mata Virgem Intocada e INTOCÁVEL e seja calculado
com base no valor real de mercado.
O valor de mercado, atualmente, embora esteja Tombada a Área , não vale praticamente
nada, devido ao abandono pelo Governo e Favelização da Área, antes Magnífica Mata
Virgem. Valor esse depreciado, devido a ser posse e a área ter sido tombada pelo
Governo, tornando-se o Parque Estadual Cunhambebe. (grifei)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720431/2008-51

Assim, o VTN apurado pela autoridade lançadora com base na aptidão agrícola é
o mesmo desejado pelo contribuinte, não havendo objeto a ser revisto agora, eis que a medida
correta é o não conhecimento da matéria.
CONCLUSÃO
VOTO em conhecer em parte o recurso voluntário, somente no tocante à APP, e
dar-lhe provimento neste ponto, a fim de restabelecer a APP declarada, segundo Laudo Técnico
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital